Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-98.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000643-98.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Agravante: AMARÍSIO SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): MARIO BORGES FERREIRA BRAZ (OAB:BA67038-A), BRÁULIO LEAL TEIXEIRA SANTOS (OAB:BA31887-A), NILTON ROBERTO MARTINS CABRAL GUIMARÃES (OAB:BA25969-A) Agravado: NIVALDO DA SILVA REIS Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ORDEM. PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – A teor da regra inserta no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. II – Na hipótese, após a oportunização referenciada, foi indeferida a gratuidade recursal e, mesmo após ordem para o seu pagamento, o Recorrente requereu a reconsideração, por duas vezes, sem interpor recurso adequado e se mantendo omisso quanto ao pagamento da despesa que lhe cabia quitar, razão da manutenção do não conhecimento recursal. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de id.74825324 na Apelação nº 8000643-98.2022.8.05.0076, de Entre Rios, em que figura como Agravante AMARÍZIO SOUZA NASCIMENTO e como Agravado NIVALDO DA SILVA REIS, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA